Tribunal: TJDFT
Processo: 0036732-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. ART. 1.030, II, CPC. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA O DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE. SÚMULA 421 DO STJ. RESP No 1.199.715/RJ (TEMA 433).
1. A Súmula 421/STJ estabelece que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Tal entendimento é reiterado pelo STJ, no REsp no 1.199.715/RJ (Tema 433), submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
1.1. O fundamento é o instituto da confusão previsto no art. 381 do CC, segundo o qual “extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor”.
1.2. Por ser a Defensoria Pública do Distrito Federal, sob a ótica do direito administrativo, órgão desse ente da federação e considerando que na relação jurídica processual em que restou vencedor o assistido pela Defensoria Pública, derrotado o ente público da qual ela faz parte, tem-se que, em última análise, o credor dos honorários será também o devedor.
1.3. Em que pese a autonomia funcional e administrativa do órgão, garantida por escoro constitucional, o custeio das atividades da Defensoria Pública do Distrito Federal se dá via orçamento da Fazenda Pública Distrital – e não por orçamento próprio -, do que se conclui que, ao atuar contra o ente distrital em juízo, opera-se inequívoca confusão patrimonial.
2. Observada a aplicação do entendimento da Súmula no 421 e do REsp no 1.199.715/RJ, deve ser excluída a condenação do ente distrital ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal. Mantidos os demais termos do acórdão.
3. Apelação parcialmente provida.